Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é contraditório e obscuro porque, ainda que os débitos sejam anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação, houve pedido de pagamento antes da prescrição se consumar. O pedido de pagamento suspendeu o curso do prazo prescricional até efetiva quitação da dívida pelo Distrito Federal, nos termos do § único do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, ou até a prática de ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora. Conclui que o prazo permanece suspenso, pois o embargado declarou intenção de pagamento conforme disponibilidade orçamentária. Cita precedentes.
2. O acórdão expressamente afirmou que, “[n]a hipótese, as dívidas são relativas aos anos de 2004 e 2005 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de exercício findo de 30/1/2024 (ID 63235405), quando já prescrita a pretensão”.
3. Assim, a mera alegação, desacompanhada de prova, de que houve requerimento administrativo ou pedido de pagamento pela embargante não induz ao reconhecimento da suspensão da prescrição. Nesse sentido, o acórdão declarou que “[c]abia ao autor demonstrar eventual suspensão da contagem do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu”.
4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.